Tribunal: TJMT
Processo: 1016648-89.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016648-89.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MARIA LUISA TRABACHIN GIMENES - CPF: 688.975.961-34 (EMBARGANTE), DOUTO JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL DE DIAMANTINO (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), JOSE EDUARDO RODRIGUES GIMENES - CPF: 616.117.781-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE DIAMANTINO (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECLAMAÇÃO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DESCUMPRE E DESAFIA AUTORIDADE DE JULGADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REJEITADA PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO – ASSEGURADO O RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE NA SENTENÇA PROFERIDA PELO TOGADO SINGELO – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES LEVANTADOS – HONORÁRIOS DEVIDOS –
RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA RESTAURAR A AUTORIDADE DO JULGADO DO TJMT
– VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1016648-89.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADA:

MARIA LUISA TRABACHIN GIMENES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, julgou procedente a reclamação ajuizada para restaurar a autoridade do julgado do TJMT.

Nas razões dos embargos de declaração juntados no Id. 180052175, a parte embargante alega, em síntese: omissão em relação à interposição de recurso de apelação por parte dela, o qual está pendente de julgamento e pode alterar o resultado da presente reclamação; e obscuridade por não estar claro quem deveria arcar com os honorários sucumbenciais, se a parte embargante ou o juízo reclamado.

Intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões, conforme atestado pelo sistema PJE.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão proferido por esta Câmara, assim, ementado:

“RECLAMAÇÃO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DESCUMPRE E DESAFIA AUTORIDADE DE JULGADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REJEITADA PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO – ASSEGURADO O RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE NA SENTENÇA PROFERIDA PELO TOGADO SINGELO – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES LEVANTADOS –HONORÁRIOS DEVIDOS –
RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA RESTAURAR A AUTORIDADE DO JULGADO DO TJMT
.

A natureza jurídica da reclamação, com a regulamentação pelo CPC vigente, é de ação originariamente proposta nos tribunais, que tem por objetivo fazer prevalecer, nas situações elencadas na lei, a autoridade das decisões proferidas em sede de recursos ou incidentes com força vinculativa, além de resguardar a competência dos tribunais.

A prolação de sentença nos embargos de terceiro na instância singela não acarreta o esvaziamento da pretensão aviada nesta reclamação, posto que, em verdade, a sentença proferida confirma o cabimento e procedência da presente reclamação. Preliminar de perda de objeto da reclamação rejeitada.

Reclamação que visa garantir a autoridade do acórdão relativo ao Recurso de Agravo de Instrumento nº. 1017701-13.2019.8.11.0000 desta Câmara, que decidiu, por unanimidade, em garantir que a importância depositada em conta única fosse ali mantida
“até a conclusão da demanda, vedando-se o levantamento prematuro por qualquer das partes”
. À revelia do determinado na seara do agravo acima, atendendo a pedido da parte exequente, foi deferido e levantado em favor dela o valor constrito da agravante, ora reclamante, que esta Câmara expressamente vedou que fosse levantado, o que inclusive foi reconhecido nas informações prestadas pelo Juízo reclamado. Evidente desrespeito à autoridade do julgado que justifica o cabimento e procedência da presente reclamação.

Decisão cassada e já assegurado o resultado prático equivalente à ordem expedida no processo de embargos de terceiro, sendo determinada a restituição pela parte embargada Banco Bradesco S/A do valor por ela indevidamente levantou nos autos da execução.

Condenada a parte beneficiária da decisão reclamada, à luz do princípio da causalidade, a pagar às custas do presente feito e honorários advocatícios aos advogados da parte reclamante fixados em 15 URH OAB/MT 2023 (tabela honorários OAB/MT; TABELA XXI, item 1.1: 15 URH no total), na forma do art. 85, §§ 8° e 8°-A do CPC.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na procedência da reclamação manejada pela mesma, para o fim de
cassar a decisão reclamada e assegurar à parte reclamante/embargante o vindicado respeito à autoridade do julgado desta Câmara outrora proferido, o qual foi assegurado através do
resultado prático equivalente à ordem expedida no processo de Embargos de Terceiro nº. 0003325-24.2019.8.11.0005, no qual o Juízo reclamado julgou procedente o pedido aviado pela parte embargante/reclamante Maria Luiza Trabachin Gimenes, determinando a restituição pela parte embargada/terceira interessada (Banco Bradesco S/A) do valor por ela indevidamente levantado nos autos desta execução
.

Neste contexto, saliento que o apelo dos Embargos de Terceiro retromencionado foi julgado
recentemente
, mantendo-se a sentença recorrida que os julgou procedentes para
“o fim de, revertendo a constrição liberada indevidamente nos autos do processo principal,
CONDENAR
a parte embargada a devolver à embargante a quantia total de R$ 57.496,73 (ID. Num. 46839770 - Pág. 10/11 da execução extrajudicial número 0001518-67.1999.811.0005), corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% a partir da constrição indevida efetivada em 27/08/2019”
, o que em nada interfere a conclusão de desrespeito à autoridade do julgado deste Sodalício que ensejou a propositura e procedência desta reclamação.

De outra feita, não há obscuridade nenhuma no julgado objeto dos presentes embargos de declaração no que atine à fixação dos honorários, sendo claro o entendimento nele fixado no sentido de que é a parte embargante/terceira interessada – BANCO BRADESCO, beneficiária da decisão reclamada, quem deve arcar com os honorários nele fixados, afinal, à luz do princípio da causalidade, o desrespeito à autoridade do julgado ensejadora da reclamação adveio de decisão exarada pelo Juízo reclamado
derivada de pedido da referida instituição financeira na seara da execução embargada
, sendo esta, enfim, quem deu azo a todo imbróglio.

Neste sentido é enunciado no julgado embargado que
“à luz do princípio da causalidade,
CONDENO
a parte beneficiária da decisão reclamada a pagar às custas do presente feito e honorários advocatícios aos advogados da parte reclamante que fixo em 15 URH OAB/MT 2023 (tabela honorários OAB/MT; TABELA XXI, item 1.1: 15 URH no total), na forma do art. 85, §§ 8° e 8°-A do CPC”
.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso.

In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.

Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023